Tribunal: TJDFT
Processo: 0001931-69.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. OUTRO FATO CAPITULADO COMO IMPORTUNAÇAO SEXUAL. AUSÊNCIA DE ATO LIBIDINOSO. ABSOLVIÇÃO.
1. Nos delitos sexuais, quase sempre praticados às escondidas, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
2. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por falta de provas ou pelo princípio do in dubio pro reo, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
3. Apesar de pequenas divergências sobre a idade da vítima na data da primeira sequência de fatos constantes da denúncia, estas não descredibilizam os fatos delituosos narrados, porquanto são imprecisões naturais advindas do tempo transcorrido entre o fato e sua comunicação, ainda mais, em se tratando de pessoas que ouviram o relato da vítima, mas não presenciaram o delito em si. Além disso, pequenos lapsos de memória, seja entre as vítimas de violência sexual ou seja entre seus familiares mais próximos, resultam, muitas vezes, de um mecanismo próprio de defesa pessoal quanto aos eventos traumáticos vivenciados.
4. Incabível o pleito de desclassificação para o crime previsto no artigo 215-A do CP (importunação sexual), haja vista que praticadas todas as ações tipificadas no artigo 217-A do CP (estupro de vulnerável), além do fato de que, sendo a vítima menor de 14 (quatorze) anos, a violência é presumida. Tema repetitivo 1121 do STJ.
5. Quanto à segunda sequência de fatos narrados na denúncia, não restou configurado qualquer ato libidinoso, necessário para a configuração do tipo penal previsto no art. 215-A do CP, evidenciando-se por parte do réu a desistência de prosseguir na execução, ainda que provocado pela chegada da genitora da vítima. Impõe-se a absolvição quanto a estes fatos narrados na denúncia, por não constituir o fato infração penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
6. Conforme jurisprudência majoritária nesta Corte, enquanto a agravante do artigo 61, inciso II, f, do CP, prevê a prática do crime em um determinado contexto, a causa de aumento de pena do artigo 226, II, do mesmo diploma legal, prevê uma qualidade específica do agente, condições estas que podem ou não estar presentes simultaneamente.
7. Não há de se cogitar da aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP, quando, sendo o réu cunhado da vítima, não exercia sobre ela qualquer autoridade, até mesmo porque as visitas dela à sua irmã eram eventuais, de modo que não é caso de incidência. Deve ser mantida a incidência apenas da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, por se observar que o réu cometeu o crime prevalecendo-se de relações domésticas e de hospitalidade. Pena redimensionada de ofício.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.